Tribunal: STF
Processo: HC 87885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pedido de extensão de medida liminar, na
forma do art. 580 do CPP, concedida nos autos do HC 87.577. 3. O
presente habeas corpus ficou umbilicalmente vinculado ao HC 87.577,
porque ali articulado, sob a forma de pedido de extensão de medida
liminar, requerimento de mesmo conteúdo e sob os mesmos fundamentos,
 relativo Às mesmas ações judiciais que caracterizam o objeto deste
writ. 4. Habeas corpus prejudicado, tendo em vista o julgamento do
HC 87.577, com a confirmação da liminar deferida em favor do ora
paciente, dentre outros